Tribunal: STF
Processo: HC 208220
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 695.683/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ.



    2. A prisão preventiva encontra-se suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que em conjunto com os outros acusados, mediante prévio ajuste, com aparente profissionalismo - emprego de veículos automotores e instrumental especializado - demonstradores de detida preparação, com unidade de desígnios e propósitos, durante o período noturno e com o rompimento de obstáculo, teria subtraído 7 novilhas de raça cruzadas, avaliadas em R$ 3,000,00 (três mil reais) cada uma, 4 vacas de raça cruzadas, avaliadas em 3.090,00 (três mil e noventa reais) cada uma e 1 touro de raça cruzada avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), todos semoventes domesticáveis de produção.



    3. O acórdão vergastado salientou, ademais, que a prisão preventiva também encontra fundamento no efetivo risco de reiteração delitiva, dado que o ora agravante ostenta registros criminais anteriores.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. eletrônico 12).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que 



    “[...] Ao analisar a decisão ora combatida é possível vislumbrar que o motivo pelo qual foi imposta a prisão preventiva ao paciente consiste na natureza do delito que lhe está sendo imputado, bem como pelo fato que o mesmo possui ações penais em andamento.



    Ora, tal tentativa de fundamentação se mostra totalmente frustrada, uma vez que não é suficiente apontar a natureza do delito para demonstrar que a liberdade do paciente representa um risco à ordem pública. 



    Embora conste na certidão de antecedentes encartada nos autos de origem às fls. 133/138, que o suplicante responde a outros processos criminais, o mesmo é primário e de bons antecedentes, uma vez que não há nenhuma ação penal transitada em julgado” (pág. 6 da petição inicial). 



    Argumenta, mais, que, “tratando-se de crime que não envolve violência ou grave ameaça, bem como sendo paciente primário e de bons antecedentes, em caso de eventual sentença condenatória, muito que provável que o regime a ser aplicado é diverso do fechado, não se mostrando, com todas as vênias, adequada a manutenção da segregação cautelar” (págs. 6-7 da petição inicial). 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do paciente e aplicar-lhe algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, garantindo-se que responda ao processo em liberdade […]” (pág. 16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: HC 178.665 AgR/PA, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 158.927/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; RHC 187.441 AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 183.063 AgR/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; HC 123.024/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma; HC 187.577 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 120.364/MA, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; e HC 120.176/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – A circunstância de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após a prática do fato delituoso que lhe é imputado mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes. III – Ordem denegada”.



    Constam do acórdão questionado os seguintes fundamentos apresentados pelos Ministros integrantes da Quinta Turma daquele Tribunal para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    No caso, tal como já destacado na decisão agravada, o Tribunal de origem manteve a custódia cautelar, ratificando os fundamentos do decreto prisional. Na oportunidade teceu as seguintes considerações, in verbis (e-STJ fls. 587/588):



    ‘A prisão antecipada foi determinada pelo Emérito Juízo de 1ª Instância, após requerimento do Ministério Público, que apontou, em tese, a prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, § 4º, incisos I e IV, e § 6º, c. c. artigo 29,’caput’, todos do Código Penal.



    Consta dos autos que no dia 21 de julho de 2021, por volta das 23h00min., no Sítio Barra Mansa, zona rural, Itaju/SP, MAICON TIAGO DESOUZA GIMENEZ, FERNANDO MENEZES OLIBONI e BRUNO JOSÉ MARASSATI, em tese, mediante prévio ajuste e com unidade de desígnios e propósitos, durante o período noturno e mediante o rompimento de obstáculo, supostamente, subtraíram, para si, 07 (sete) novilhas de raça cruzadas, avaliadas em R$ 3,000,00 (três mil reais) cada uma, 04 vacas de raça cruzadas, avaliadas em 3.090,00 (três mil e noventa reais) cada uma e 01 (um) touro de raça cruzada avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), todos semoventes domesticáveis de produção, pertencentes à vítima WILSON DONIZETE BELTRAMI. 



    Nesse passo, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva extraem-se do auto de prisão em flagrante (fls. 9/10 - dos autos principais), termos de depoimentos e declarações (fls. 11/17 e 18 - dos autos principais), do boletim de ocorrência (fls. 31/36 - dos autos principais), e auto de exibição e apreensão (fls. 62/64 - dos autos principais). Logo, presente o fumus comissi delicti para a manutenção da prisão preventiva. Por sua vez, como bem destacado na r. decisão atacada, o periculum libertatis faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública. 



    Neste prisma, ao contrário do alegado pelo impetrante, o caso de que se trata, qualificado pelo rompimento de obstáculo e por ser a res furtiva semovente domesticável de produção, praticado, em tese, em horário em que arrefecida a vigilância, tem suas particularidades que o distinguem da generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, praticado, em tese, à noite, pelo paciente que, deixando cidade distante - Bariri/SP -, foi delinquir na comarca de interesse, Galia, o aparente profissionalismo, o número de agentes, o emprego de veículos automotores e instrumental especializado - demonstradores de detida preparação -, e o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, indicam, para este momento processual, dolo intenso, incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda. 



    Assim, a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos e plenamente fundamentada, não havendo como restituir ao paciente o pretendido status libertatis, eis que não se mostra adequado e suficiente à garantia da ordem pública.



    […]



    Observa-se que a r. decisão atacada está embasada em elementos seguros e, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentada, e em total consonância com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 312 do Código de Processo Penal, afastando-se, assim, qualquer alegação de nulidade.



    O paciente, ainda que tecnicamente primário, responde a outros processos, inclusive, por furto qualificado circunstância que indica sua capacidade moral para delinquir -, fazendo claro, para este momento, que os mecanismos de prevenção e repressão do Estado não lhe servem de advertência’.



    Como se vê, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo a quo e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do ora recorrente, evidenciada pela gravidade concreta do crime imputado, patente no modus operandi, uma vez que em conjunto com os outros acusados, mediante prévio ajuste, com aparente profissionalismo - emprego de veículos automotores e instrumental especializado - demonstradores de detida preparação, com unidade de desígnios e propósitos, durante o período noturno e com o rompimento de obstáculo, teria subtraído 7 novilhas de raça cruzadas, avaliadas em R$ 3,000,00 (três mil reais) cada uma, 4 vacas de raça cruzadas, avaliadas em 3.090,00 (três mil e noventa reais) cada uma e 1 touro de raça cruzada avaliado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), totalizando R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), todos semoventes domesticáveis de produção.



    Assim, se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Além disso, o acórdão vergastado salientou que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva, considerando a existência de registros criminais anteriores.



    Logo, vale frisar que ‘A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva’ (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE JustiçaMUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015).



    Não é demais lembrar que, nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). 



    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do recorrente.



    Cumpre, ainda, registrar que as circunstâncias do caso demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 13; grifos no original).



    Como se vê, a motivação que dá suporte à prisão preventiva está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a periculosidade do agente demonstra a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Ainda mais quando há relatos de que durante a empreitada criminosa houve o emprego de veículos automotores e instrumental especializado, demonstradores da expertise dos acusados e da detida preparação.



    Além disso, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Habeas corpus. 2. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Prisão preventiva decretada. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Reiteração delitiva. Réu acusado de praticar outros furtos. Fuga do distrito da culpa. 4. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor. 5. Ordem denegada” (HC 129.168/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, máxime diante da possibilidade concreta de reiteração delitiva. Precedentes: HC 145.562-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018; e HC 129.168, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/12/2015. 2. In casu: i) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal, por ter subtraído exemplares raros de livros da biblioteca da ESALQ-USP. ii) o juízo de primeiro grau apontou que o acusado se revela contumaz na prática delitiva. Comprova-se isso pela condenação recentemente suportada nos autos 3030531-16.2013.8.26.0114, da 4.ª Vara Criminal de Campinas/SP, onde foi recentemente condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fins de semana, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade e de forma a ser definida pelo Juízo das Execuções, como incurso no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, tendo o Tribunal de origem, registrado, ainda, que em outra oportunidade o paciente teria subtraído o quadro enterro, do pintor Cândido Portinari, do museu da cidade de Olinda, Pernambuco. iii) o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a pretensão defensiva, assentou que a custódia cautelar foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do acusado, bem como que as peculiaridades do caso são indicativas da necessidade do encarceramento. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a medida cautelar anteriormente deferida” (HC 160.701/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux) 



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 2. O ato impugnado não enfrentou a alegação de excesso de prazo. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Inexistência de ilegalidade. 3. Habeas corpus indeferido” (HC 165.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sendo Relator p/ o acórdão o Min. Alexandre de Moraes).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ROUBO QUALIFICADO. FUNDADA PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A prisão preventiva pode ter como fundamento idôneo a probabilidade de reiteração na prática criminosa. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28.05.13; HC 106.702, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 27.05.11. 2. In casu, os pacientes foram condenados, respectivamente, a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e a 8 (oito) de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal. Na sentença, o magistrado decretou a prisão preventiva, com fundamento na necessidade de evitar a reiteração na prática criminosa, destacando que se trata de pacientes reincidentes específicos, com extensas fichas de registros criminais e que se encontravam presos pela prática de outros crimes por ocasião da prolação da sentença condenatória. […] 4. Ademais, in casu, após a decretação da prisão preventiva foi proferida sentença penal condenatória. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 122.090/DF, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 138.522 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, II, DO CP), DESACATO (ART. 331 DO CP) E CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. O decreto prisional preventivo está apoiado no resguardo da ordem pública, pois, além da prática de crimes contra o patrimônio envolvendo pessoa idosa e condutas dirigidas a corromper agente responsável pela segurança pública, o paciente é ‘reincidente específico, ostentando duas condenações já transitadas em julgado por crimes da mesma espécie’. 2. O modus operandi pelo qual o delito fora praticado e o fundado receio de reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme precedentes desta CORTE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 174.140 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTO DISTINTO DAQUELES APRESENTADOS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE: IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 2. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS DO QUAL SE CONHECE EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGA-SE A ORDEM. […] 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a possibilidade de reiteração criminosa é motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. 3. Habeas corpus do qual se conhece em parte e, na parte conhecida, denega-se a ordem” (HC 104.391/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Por fim, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade do tempo da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado ao réu no caso de eventual condenação, especialmente se considerados os registros criminais anteriores e as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator